Tribunal: TJDFT
Processo: 0752695-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0752695-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIA CRISTINA MARTINS AGRAVADO: CONDOMINIO WAVE RESIDENCE DESPACHO Intime-se a agravante para que, querendo, no prazo de 10 dias, manifeste-se sobre as alegações suscitadas pelo condomínio agravado em contrarrazões. Findo o prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para análise do mérito do recurso. Publique-se. Brasília, D.F., 12 de fevereiro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator